Tribunal: TJBA
Processo: 8034235-70.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8034235-70.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: NILZETE MIRANDA DOS SANTOS Advogado(s): LUCIANA DE QUADROS CORREIA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A4 ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DO TÍTULO EXEQUENDO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE VPNI, PARA FINS DE ATENDIMENTO AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXEQUENDO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. INCABÍVEL EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. VEDAÇÃO DE ABERTURA DE FOLHA SUPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. VISTOS, relatados e discutidos esta Impugnação ao Cumprimento de Sentença nº 8034235-70.2022.8.05.0000 PetCiv, sendo Impugnante o ESTADO DA BAHIA e Impugnada NILZETE MIRANDA DOS SANTOS. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, afastar a preliminar e, no mérito, ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO, nos termos do relatório e voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator